Tribunal: TJMT
Processo: 1006565-25.2024.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006565-25.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ESPÓLIO DE NAGIB MASSAD registrado(a) civilmente como NAGIB MASSAD - CPF: 027.589.541-68 (APELADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL
CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cáceres contra
sentença

proferida
pela

4ª Vara Cível de Cáceres, que extinguiu a execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de documentos essenciais, como a certidão de óbito do devedor e a indicação do inventariante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode prosseguir sem a apresentação da certidão de óbito do devedor e a indicação do inventariante do espólio.

III. Razões de decidir

3. O artigo 321 do CPC estabelece que, na ausência de documentos essenciais, o juiz deve conceder prazo para a emenda da petição inicial, e, não sendo cumprida a diligência, o processo será extinto sem resolução de mérito.

4. A certidão de óbito e a indicação do inventariante são documentos imprescindíveis para a regularidade da execução fiscal contra o espólio, conforme art. 75, VII, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença de extinção do processo mantida.

Tese de julgamento:
"
1. A execução fiscal contra o espólio exige a apresentação da certidão de óbito do devedor e a indicação do inventariante como requisitos essenciais. 2. O descumprimento da ordem judicial para a emenda da inicial resulta na extinção do processo sem resolução do mérito.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 321, 485, VI, 75, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Apelação n.
1033276-16.2023.8.11.0002
; Apelação n. 1012105-72.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
i
nterposto pelo
Município de Cáceres
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cáceres
,
que, nos autos da
Execução Fiscal promovida contra o
Espólio de Nagib Massad
(processo nº 1006565-25.2024.8.11.0006),

extinguiu a presente ação
, com fundamento no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, sob o argument
o de que a parte exequente não apresentou documentos essenciais para a propositura da execução fiscal.

Em suas razões de apelação, o Município de Cáceres
argumenta que a execução foi baseada em dados do cadastro municipal, que são preenchidos por servidores públicos e gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Defende que, em razão dessa presunção, a execução fiscal foi corretamente proposta, e a extinção do processo foi indevida.

Sustenta que a Lei de Execuções Fiscais (LEF) não exige a indicação de herdeiro ou inventariante para a propositura da ação, e que tal exigência imposta pela sentença de primeiro grau extrapola o previsto na legislação. O Município defende que a citação do espólio deve ser feita no endereço registrado, na pessoa que se apresentar como representante, aplicando-se a teoria da aparência.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de
Cáceres

propôs Ação
de Execução
Fiscal
contra
d
o

Espólio de Nagib Massad
,
objetivando receber crédito tributário
, cujo valor
, à época
da distribuição da ação
,
perfazia o montante de
R$
7.831,68
(
sete

mil,
oitocentos e trinta e um reais e sessenta e oito
centavos).

Em Id.
2
36703191
, o
Juiz de primeiro grau
determinou a intimação da Exequente para que emendasse a inicial,
no
prazo de 15 (quinze) dias
,
devendo juntar aos autos a certidão de óbito do devedor e
a
indicação do
processo de inventário e
do
nome do inventariante, documentos esses necessários para garantir a legitimidade da parte demandada e para a correta representação processual do espólio.

Não obstante essa determinação, o apelante não cumpriu a ordem judicial, motivo pelo qual
o magistrado de origem, em estrita observância ao devido processo legal,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e VI do CPC, pois a Fazenda Municipal não juntou os documentos necessários, como a certidão de óbito do executado e a indicação de seus herdeiros, que são requisitos essenciais para a continuidade da execução fiscal contra o espólio.

Em suas razões recursais, o exequente/apelante argumentou ser cabível a propositura de
Execução

Fiscal
contra o espólio do devedor originário, mesmo sem a indicação do nome do inventariante, por considerar que tal informação não seria um requisito essencial da petição
inicial
.

Diante dessas considerações, cumpre analisar a insurgência recursal.

O artigo
321 do Código de Processo Civil

determina que, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, ou que apresenta defeitos que dificultem o julgamento do mérito, o juiz deve conceder prazo para que o autor emende ou complemente a inicial. Caso o vício não seja sanado, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme o
art. 485, I e VI do CPC
.

O artigo 321 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil dispõem:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

No caso em questão, o juízo de origem determinou que o exequente
emendasse à inicial devendo apresentar

certidão de óbito do executado, além de indicar o processo de inventário e o nome do inventariante, como condição para o prosseguimento da execução. O prazo foi devidamente concedido
; no entant
o, a parte exequente não cumpriu a ordem judicial, deixando de sanar o vício.

Assim,
o entendimento adotado pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres está em plena conformidade com o que estabelece o Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada.
A certidão de óbito é imprescindível, pois atesta a data do falecimento do devedor e a consequente legitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da ação.

Ademais, e
mbora a execução fiscal possa, de fato, ser promovida contra o espólio, é indispensável que este seja devidamente representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
Sem a indicação desse representante, não há como garantir o andamento regular do feito.

O entendimento consolidado pela jurisprudência é no sentido de que, em execuções fiscais ajuizadas contra o espólio, deve ser observada a regularidade da representação processual. Ou seja, a
certidão de óbito
e a
indicação do inventariante
são requisitos indispensáveis para a correta instrução da petição inicial e para garantir a citação válida da parte executada.

Nesse sentido,
a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIR
EITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESPÓLIO
. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.I. Caso em exame:

Apelação cível interposta pelo município contra sentença que extinguiu
execução

fiscal
em desfavor de
espólio
por ilegitimidade passiva, em razão da ausência de documentação essencial, como a certidão de óbito do executado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos indispensáveis à propositura da
execução

fiscal
, como a certidão de óbito e a comprovação da abertura de inventário, acarreta a ilegitimidade passiva do
espólio
.

III. Razões de decidir:

1. O
espólio
pode ser demandado em
execução

fiscal
pelos tributos devidos até a abertura da sucessão, conforme o art. 131, III, do CTN.

2. No entanto, a ausência de certidão de óbito e de comprovação de inventário impede a correta constituição do polo passivo.

3. O descumprimento da ordem judicial para emendar a petição
inicial
com a juntada dos documentos essenciais resulta na extinção do p
rocesso sem resolução de mérito, conforme o art. 321 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido. Sentença de extinção mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos essenciais, como a certidão de óbito e a comprovação da abertura de inventário, acarreta a ilegitimidade passiva do
espólio
. 2. O descumprimento de determinação judicial para
emenda
da
inicial
resulta na extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 do CPC”
.
(...)”
(
N.U 1033276-16.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil. 2. A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida”
.
”
(
N.U 1012105-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024).

Assim, ainda que o ajuizamento da execução fiscal contra o espólio seja juridicamente cabível, é imprescindível que este seja representado de forma adequada, o que implica na apresentação da
certidão de óbito
e na
indicação do inventariante
, como requisito para o prosseguimento do feito.

Diante da ausência de tais documentos essenciais, e em conformidade com o entendimento consolidado, entendo que a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito foi proferida de forma correta, não havendo, portanto, motivos para a sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024